Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DISPOSIÇÃO DE DIREITOS. RESCISÃO. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. A ação rescisória pode ser apresentada contra decisão de mérito transitada em julgado nas hipóteses descritas no art. 966 do Código de Processo Civil.
2. A sentença homologatória de acordo extrajudicial não se sujeita à ação rescisória, mas à ação anulatória, nos termos do art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. Constatada a inadequação da via eleita, é devida a extinção do feito com fundamento nos arts. 485, inc. I e 330, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno desprovido.